Tribunal: TJPA
Processo: 0806842-41.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10585 - Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806842-41.2021.8.14.0040

APELANTE: JORDANA RAQUEL DA SILVA LOPES

APELADO: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA DO REQUERIDO. JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE SEM O REQUERIMENTO DAS PARTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DAS PARTES. DECISÃO SURPRESA QUE GEROU CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DA PARTE APELANTE. CELERIDADE NÃO JUSTIFICA INOBSERVÂNCIA DE GARANTIAS PROCESSUAIS. VIOLAÇÃO À SUA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, A FIM DE QUE SEJA GARANTIDA A INSTRUÇÃO DO FEITO, COM A DEVIDA PRODUÇÃO PROBATÓRIA.

I –
O julgamento antecipado da lide deve sempre ser aplicado com muita cautela pelo magistrado, considerando-se que é possível que se restrinja o direito de produção de provas, o que acaba maculando o Devido Processo legal em seus aspectos formal e substancial.

II - No caso em tela ocorreu o que a doutrina costuma chamar de "decisão surpresa", considerando-se que o magistrado não comunicou antecipadamente sua pretensão de dispensar a fase instrutória, vindo a fazê-la já em sede de sentença, de forma abrupta, e ferindo as expectativas do Apelante em discutir fatos trazidos na fase petitória.

III - Não pairam dúvidas no sentido de que a sentença violou o direito da apelante de produção de provas, que eram imprescindíveis para o exame da controvérsia, incorrendo em clara violação ao devido processo legal, o que não pode passar despercebido por esta Corte de justiça.

IV - A declaração de nulidade da sentença vergastada é medida impositiva, a fim de que seja garantido o devido processamento da ação, com a ampla produção probatória pela parte Apelante.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0806842-41.2021.8.14.0040

APELANTE:
JORDANA RAQUEL DA SILVA LOPES

ADVOGADO:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL

APELADO:
BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A

ADVOGADO:

LUIS GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA
E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JORDANA RAQUEL DA SILVA LOPES
pretendendo modificar sentença proferida em AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO proposta em face de

BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A
.

Em sua inicial a Autora narrou que celebrou com a parte requerida contrato de financiamento para aquisição de veículo com valor do saldo financiado de R$ 46.367,33 (quarenta e seis mil trezentos e sessenta e sete reais e trinta e três centavos), a ser pago em 42 (quarenta e duas) parcelas no valor de R$1.392,41 (um mil trezentos e noventa e dois reais e quarenta e um centavos), alegando serem abusivas as cláusulas, propôs a presente ação, pugnando a utilização de todos os meios de prova, inclusive aquelas a serem produzidas na fase instrutória.

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

O Juízo Singular proferiu sentença em julgamento antecipado, julgando improcedente o feito.

Inconformado, a Autora interpôs recurso de Apelação arguindo o seu cerceamento do direito de defesa, posto que o Magistrado não teria informado que julgaria antecipadamente a lide e sequer fundamentou o porquê de assim ter procedido mesmo tendo requerido a produção probatória previamente.

No mérito, renovou sua pretensão inicial.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão no PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0806842-41.2021.8.14.0040

APELANTE:
JORDANA RAQUEL DA SILVA LOPES

ADVOGADO:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL

APELADO:
BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A

ADVOGADO:

LUIS GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA
E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JORDANA RAQUEL DA SILVA LOPES
pretendendo modificar sentença proferida em AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO proposta em face de

BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A
.

No recurso interposto pela Autora,
esta preliminarmente arguiu a nulidade da sentença em razão do seu cerceamento de defesa em decorrência do julgamento antecipado da lide, da forma como procedeu o Juízo Singular.

O Código de Processo Civil assim estabelece em seu art.355, acerca do julgamento antecipado da lide:

Art.355. O juiz julgara antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas;

II – o réu for revel , ocorrer o efeito previsto no art.344 e não houver requerimento de prova, na forma do art.349.

Resta cristalino que esta hipótese de abreviamento processual tem vez somente diante da desnecessidade de produção probatória além da documental já acostada pelas partes.

Portanto, o magistrado acaba suprimindo a fase instrutória do feito, saltando da fase saneatória para o momento da prestação da tutela definitiva.

Por esta razão, o julgamento antecipado da lide deve sempre ser aplicado com muita cautela pelo magistrado, considerando-se que é possível que se restrinja o direito de produção de provas, o que acaba maculando o Devido Processo legal em seus aspectos formal e substancial.

No caso em tela, percebo que ocorreu o que a doutrina costuma chamar de "decisão surpresa", considerando-se que o magistrado não comunicou antecipadamente sua pretensão de dispensar a fase instrutória, vindo a fazê-la já em sede de sentença, de forma abrupta, e ferindo as expectativas da parte de desincumbir-se do seu ônus probatório.

Assim, não pairam dúvidas no sentido de que a sentença violou o direito do apelante de produção de provas, incorrendo em clara violação ao devido processo legal, o que não pode passar despercebido por esta Corte de justiça.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL - TROCA DO NOME DE REGISTRO POR OUTRO PELO QUAL O AUTOR DIZ SER MAIS CONHECIDO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO, EM
JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE, POR FALTA DE PROVAS DO ALEGADO - FALTA DE OPORTUNIDADE PARA PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDA NA INICIAL -
CERCEAMENTO
DE DEFESA CARACTERIZADO - RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.(TJ/PR. AC 5523628 PR 0552362-8. Relator:
Mendonça de Anunciação, julgado em 24.06.2009)

Sendo assim, a declaração de nulidade da sentença vergastada é medida impositiva, a fim de que seja garantido o devido processamento da ação, com a ampla produção probatória pelas partes, sendo que, caso o Magistrado entenda serem prescindíveis as provas, que ao menos oportunize à parte tomar conhecimento antes de proferir sentença, podendo, inclusive, lançar mão do seu direito ao Duplo Grau de Jurisdição.

Vejamos o que dispõe o art. 5º, LV da CF/88:

Art.5º. (...)

LV – Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

Ao tratar acerca da matéria, a doutrina destaca que
"Por ampla defesa, entende-se o direito de trazer ao processo todos os meios de prova admitidos pelo Direito.",
enquanto que o contraditório
"compreende o direito das partes de ter ciência dos atos processuais (direto de informação) e de contraditar tudo o que for levado ao processo pela parte adversária"
(HOLTHE, Leo VAN. Direito Constitucional. 3ª Ed. Editora Jus Podivm.Salvador, 2007. Cit. p.303).

Entendo que o direito do Apelante de ampla defesa e contraditório tenha sido cerceado, na medida em que restou impossibilitado de produzir provas, o que não pode ser mantido por esta Corte de Justiça, posto que o prejuízo não fora meramente formal, mas impediu a defesa do Apelante quanto ao que fora produzido em fase petitória,
o que não deixa dúvidas de que deva ser declarada a nulidade da sentença, para que possa lhe ser garantido o Devido Processo Legal em seus aspectos formal e material.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para acolher a preliminar e declarar a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que dê prosseguimento ao feito, oportunizando às partes o direito à instrução do feito com a produção de provas.

É como voto.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/02/2025